Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724176-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Conta Poupança – Pessoa Jurídica – Ausência de Probabilidade de Direito – Urgência Não Demonstrada - Constrição Condicionada à Preclusão da Decisão - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou a impugnação à penhora apresentada. A agravante alega, em suma, a impenhorabilidade do valor bloqueado de R$ 47.468,08 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oito centavos), pois é inferior a 40 (quarenta salários mínimos), nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Afirma ser ínfimo perante o total exigido, justificando a liberação. Sustenta ser o valor de extrema necessidade para a empresa, a fim de quitar suas obrigações. Pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de liberar o patrimônio bloqueado. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação do efeito da tutela recursal. O agravante aduz a impenhorabilidade dos valores depositados em sua poupança, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Entretanto, a aplicabilidade da impenhorabilidade dos valores depositados em poupança ou outros fundos de investimento não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 2. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.334.764/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) Além disso, não há que se falar em valor ínfimo bloqueado. Observa-se que o valor perseguido no cumprimento de sentença é de R$ 116.674,79 (cento e dezesseis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), ao passo que a quantia bloqueada corresponde a quase 40% (quarenta por cento) desse montante, o que afasta qualquer alegação de irrelevância do bloqueio. Outrossim, a jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que o fato de o valor penhorado ser ínfimo em relação ao total da dívida, por si só, não impede a penhora on-line (Acórdão 2003816, 0751061-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 09/06/2025). Por fim, em cognição sumária, a parte não apresentou qualquer prova demonstrando a imprescindibilidade dos valores para o exercício da atividade empresarial ou que estariam comprometidos com despesas essencial, como o pagamento de salário de funcionários ou fornecedores. A alegação de que a constrição possa causar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. A par da discussão sobre a probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto não há demonstração de risco iminente à manutenção das atividades empresariais. Tampouco existe risco de esvaziamento do objeto da tutela, pois a ordem de liberação dos valores em favor do credor ficou condicionada à preclusão da decisão recorrida, vale dizer, ao julgamento desse recurso pelo colegiado. Portanto, não vislumbro a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, principalmente se considerarmos que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria Diante do exposto, INDEFIRO a o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator